Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALUGUÉIS. PARTILHA DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – Exclui-se da partilha o valor correspondente ao imóvel de propriedade exclusiva da companheira, dado em pagamento para aquisição de novo imóvel de valor superior (art. 1.659, inc. I, do CC). Mantida a partilha apenas do percentual empregado na aquisição e adquirido pelo esforço comum do casal.
II - Presumem-se adquiridos na constância da união estável os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior (art. 1.662, do CC). Incumbe ao autor demonstrar a existência dos bens arrolados na inicial e a sua propriedade, art. 373, inc. I, do CPC. Não acolhido o pedido de partilha dos bens móveis, diante da ausência de provas.
III – O ex-companheiro que utiliza o bem imóvel com exclusividade é devedor de aluguéis desde a data do trânsito em julgado da r. sentença que dissolveu a união estável e até o cumprimento efetivo da partilha.
IV – Excluem-se da partilha as dívidas contraídas por um dos ex-companheiros quando não comprovada sua reversão em prol da família.
V – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC.
VI – Constatada a alteração da verdade dos fatos pelo autor, art. 80, inc. II, do CPC, aplica-se a multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC.
VII – Apelações conhecidas e parcialmente providas.